Tribunal: TJDFT
Processo: 0712225-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
1. Os aclaratórios devem ser rejeitados quando demonstrado que as questões suscitadas como contraditória, obscura e omissas foram analisadas de forma suficiente para manter o julgamento proferido no acórdão impugnado.
2. Negou-se provimento ao recurso.